Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO LEGAL EXPIRADO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. PENHORA DE IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de bem imóvel, constringido nos autos de origem para pagamento de débitos condominiais.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, para fins de prequestionamento.
III – Razões de decidir
3. Não subsiste omissão no acórdão quanto ao pedido de prévia manifestação do juízo da recuperação judicial para viabilizar a penhora de bem imóvel decretada na execução originária, sendo claros e objetivos os fundamentos do julgado embargado ao dispor sobre a possibilidade de penhora de bens após o prazo previsto no art. 61 da Lei 11.101/05, independente de autorização do juízo recuperacional, com amaro na atual jurisprudência do STJ, segundo a qual: “A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, a avaliação realizada pelo Juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade de determinado bem ao desenvolvimento da atividade da empresa recuperanda, constrito no bojo de execução de crédito extraconcursal, somente pode recair sobre bem de capital e apenas durante o período de blindagem (stay period).” (AgInt no AREsp n. 2.022.380/PR)
4. O julgado destaca, ainda, que não se aplica ao caso concreto os precedentes do STJ que fazem prevalecer decisões do Juízo recuperacional, quando a penhora prejudica a execução do plano de recuperação judicial, pois exaurido o prazo da recuperação e a recorrente alega apenas abstratamente a existência de risco à atividade empresarial, sem apresentar nenhum argumento ou dado concreto a esse respeito, além de trazer alegação incongruente sobre penhora de valores, enquanto a decisão agravada versa sobre a penhora de bem imóvel.
5. o CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. Ademais, a embargante sequer mencionou em suas razões de agravo de instrumento o art. 47 da Lei no 11.101/2005, suscitado nos embargos de declaração para fins de prequestionamento.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 11.101/2005, arts 61 e 62.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 2.022.380/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 29/10/2024.